Tribunal: TJDFT
Processo: 0030723-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NÃO APLICAÇÃO. DANO NÃO RELACIONADO A FALHA NO RESULTADO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. ENFERMIDADE CAUSADA POR EFEITO ADVERSO RARO RELACIONADO AO USO DE ANESTESIA GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o réu deve ser responsabilizado pelos danos extrapatrimoniais decorrentes das alegadas falhas no procedimento cirúrgico promovido pelo demandado.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A apelante foi submetida a cirurgia reparadora pós-bariátrica conduzida pelo réu e, dias depois, foi diagnosticada com cegueira no olho esquerdo.
4. No presente caso, a despeito de ter, o procedimento cirúrgico, finalidade estética, o dano em questão não está relacionado a uma falha do procedimento cirúrgico, mas sim a evento imprevisto ocorrido no período pós-cirúrgico.
5. Nos termos da regra prevista no art. 14, § 4o, da Lei no 8070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 5.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) conduta dolosa ou culposa por parte do profissional e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso.
6. No caso, os 2 (dois) a prova técnica produzida nos autos concluiu que não há nexo causal direto entre a conduta do profissional médico e a perda da acuidade visual relatada pela autora, pois a autora foi acometida por "neurite ótica isquêmica", enfermidade rara e imprevista que pode ocorrer após o uso de anestesia geral.
7. Diante da ausência de preenchimento dos pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva do médico apelado, afigura-se ausente a obrigação de compensação dos alegados danos morais.
8. Apelação conhecida e desprovida.